Tribunal: TJPA
Processo: 0011599-12.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011599-12.2018.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCA FREITAS CRUZ, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FRANCISCA FREITAS CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0011599-12.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADOS: FRANCISCA FREITAS CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1368). SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. CARÁTER DECLARATÓRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

em face de Acórdão que manteve decisão monocrática de parcial provimento a recursos de apelação, a qual condenou o banco a restituir, de forma simples, valores descontados indevidamente em benefício previdenciário.

2. O embargante alega omissão no julgado, pois não foram especificados os consectários legais (juros e correção monetária) incidentes sobre a condenação, pugnando pela aplicação da Taxa Selic e pela observância da superveniente Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à definição dos consectários legais e, em caso afirmativo, definir os critérios de atualização do débito, considerando a jurisprudência consolidada do STJ sobre a aplicação da Taxa Selic e o impacto da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, sendo imperativa a sua definição para evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença. A ausência de especificação no acórdão embargado configura omissão, sanável pela via dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.199.164/PR (Tema 1368), submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil (em sua redação original), é a Taxa SELIC, por ser esta a taxa em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

6. A Taxa SELIC possui natureza composta, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Sua aplicação, portanto, afasta a incidência de qualquer outro índice de atualização, sob pena de configurar
bis in idem
e acarretar enriquecimento ilícito do credor.

7. A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, possui, segundo a jurisprudência do STJ, caráter declaratório, porquanto apenas positivou o entendimento já consolidado na Corte Superior. Por essa razão, sua aplicação é imediata, inclusive aos processos em curso e às obrigações constituídas anteriormente à sua vigência, incidindo sobre todo o período da condenação.

8. Desta forma, a omissão deve ser sanada para integrar o acórdão e determinar que a atualização dos valores a serem restituídos seja realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, a contar de cada desconto indevido (termo inicial do evento danoso).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Dispositivo: Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o Acórdão embargado, determinando que sobre os valores a serem restituídos incidirá exclusivamente a Taxa SELIC como fator de juros de mora e correção monetária, a contar de cada desconto indevido até o efetivo pagamento.

10. Tese: A omissão do julgado quanto à fixação dos consectários legais da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser sanada em sede de embargos de declaração. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1368 e em consonância com o caráter declaratório da Lei nº 14.905/2024, a atualização das condenações de natureza cível deve se dar pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora, incidindo desde o evento danoso até o efetivo pagamento.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

11. Código de Processo Civil (CPC): Arts. 1.022 e 1.023.

12. Código Civil (CC): Arts. 389, 404 e 406.

13. Lei nº 14.905, de 17 de julho de 2024.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

14. STJ, REsp n. 2.199.164/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025 (Tema Repetitivo 1368).

15. STJ, EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/09/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e acolher o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, apenas para sanar a omissão apontada e integrar o Acórdão embargado, determinando que sobre os valores a serem restituídos de forma simples incidirá exclusivamente a Taxa SELIC como fator de juros de mora e correção monetária, a contar de cada desconto indevido (evento danoso), até o efetivo pagamento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de Acórdão (Id. 29259129) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte ora embargada, em face de Apelação Cível de n.º 0011599-12.2018.8.14.0107, que reformou em parte a sentença de primeiro grau proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
FRANCISCA FREITAS CRUZ.

Em suas razões (Id. 29392068), a parte embargante opõe os presentes declaratórios somente para fins de prequestionamento sob o argumento que o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade, porquanto não especificou os consectários legais incidentes sobre a condenação à restituição dos valores. Sustenta que, conforme jurisprudência do STJ, deveria ser aplicada a taxa Selic.

Aduz, ainda, a necessidade de modulação em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo a partir do dia 01/09/2024.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte recorrida se manteve inerte, conforme certificado no evento de Id. 30193039.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Compulsando os autos, verifico que o Acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática que determinou a restituição dos valores, de fato, omitiu-se quanto à definição do índice de juros moratórios e correção monetária aplicável.

Tratando-se de consectários legais da condenação, matéria de ordem pública, a sua especificação é imperativa e pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício, a fim de garantir a correta liquidação do julgado e evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença. Passo, portanto, a sanar a omissão.

A definição dos juros de mora e da correção monetária em condenações judiciais de natureza civil rege-se pelo disposto no art. 406 do Código Civil. Após longa controvérsia jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, pacificou a questão no julgamento do REsp n. 2.199.164/PR (Tema 1368), fixando a seguinte tese vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.
2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.
3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.
Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.
4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025).
7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido. (REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025)

Conforme se extrai do precedente qualificado, a taxa SELIC possui natureza composta, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Desse modo, sua aplicação afasta a incidência de qualquer outro índice de atualização, sob pena de configurar
bis in idem
e acarretar enriquecimento ilícito do credor.

Ademais, a superveniência da Lei nº 14.905, de 17 de julho de 2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, possui, segundo a jurisprudência do STJ, caráter declaratório, porquanto apenas positivou o entendimento que já era consolidado na Corte Superior. Por essa razão, sua aplicação é imediata, inclusive aos processos em curso e às obrigações constituídas anteriormente à sua vigência, incidindo sobre todo o período da condenação.

Nesse sentido, o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. OBSCURIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. TAXA SELIC COMO ÍNDICE LEGAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA IMEDIATA.
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso especial para afastar a aplicação da Taxa CDI como índice de correção monetária, restabelecendo os critérios fixados na sentença, sem, contudo, esclarecer a aplicação de nova legislação superveniente, a Lei n. 14.905/2024, que alterou os parâmetros legais de correção monetária e juros de mora.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a nova legislação superveniente incide sobre o caso em análise; (ii) os novos parâmetros legais de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados desde os termos iniciais fixados na sentença ou apenas a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024;
(iii) há necessidade de esclarecimento sobre a aplicação da matéria de ordem pública no caso concreto.

3. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui caráter declaratório, positivando entendimento já consolidado nesta Corte de que a taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária. Assim, sua aplicação é imediata, inclusive às obrigações constituídas anteriormente à sua vigência.

4. A incidência da taxa Selic unifica correção monetária e juros de mora, devendo ser aplicada desde os marcos temporais fixados na sentença, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o enriquecimento sem causa do credor.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar obscuridade, sem efeitos infringentes
, esclarecendo que a condenação deve observar a incidência da taxa Selic desde os marcos temporais fixados na sentença, em conformidade com a Lei n. 14.905/2024 e a jurisprudência consolidada desta Corte.

(EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Portanto, para sanar a omissão apontada, impõe-se a integração do Acórdão para definir que a atualização dos valores a serem restituídos de forma simples deve ser feita exclusivamente pela taxa SELIC, desde o termo inicial já estabelecido na decisão monocrática – qual seja, a data de cada desconto indevido (evento danoso) – até o efetivo pagamento.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pelo seu
ACOLHIMENTO,
apenas para sanar a omissão apontada e integrar o Acórdão embargado
, determinando que sobre os valores a serem restituídos de forma simples incidirá exclusivamente a Taxa SELIC como fator de juros de mora e correção monetária, a contar de cada desconto indevido (evento danoso), até o efetivo pagamento
.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de ________________ de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 17/12/2025